Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N­° 44 DO CNJ. POSSIBILIDADE. ART. 126, §5o, DA LEP. INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 1o, da Resolução no 44 do CNJ, disciplina a base de cálculo a ser utilizado para remição da pena em razão da aprovação do apenado nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental (ENCCEJA) ou médio (ENEM).
2. Considerando que o objetivo da aplicação da pena é a ressocialização efetiva do apenado e que a finalidade da remição pelo estudo é o incentivo ao aprendizado, ao bom comportamento e a ressocialização do apenado, a aprovação no ENEM funciona como forma de concessão do benefício ao recorrente, em que pese não possuir o condão de certificar a conclusão do ensino médio.
3. Considerando que a Portaria MEC no 468, retirou a previsão de que a aprovação no ENEM implicaria a conclusão do ensino médio, torna-se inaplicável ao caso o acréscimo de 1/3 (um terço) na remição da pena, visto que o apenado não cumpriu o disposto no art. 126, §5o, da LEP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.